Tribunal: TJBA
Processo: 8035462-61.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035462-61.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRILHAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME

Advogado(s)
:
THAIS PIRES TEIXEIRA CORDEIRO

AGRAVADO: JACIA DE SAO PEDRO SILVA

Advogado(s)
:
JOAO VITOR VIANA REIS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRECLUSÃO CONSUMADA. FALTA DE PREPARO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Brilhar Empreendimentos e Participações Ltda. - ME contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 8035462-61.2023.8.05.0000, que conheceu parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo a decisão de primeiro grau que reconheceu a ausência de conteúdo decisório em despacho proferido na execução de título extrajudicial. A agravante busca a reforma da decisão para que seja reconhecido o direito à gratuidade de justiça e admitido o Agravo de Instrumento interposto, com seu consequente conhecimento e provimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve preclusão quanto à negativa de gratuidade da justiça diante da ausência de recolhimento do preparo e de impugnação específica e tempestiva; (ii) analisar se a concessão posterior do benefício em outro processo permite a retroação de seus efeitos para alcançar o presente feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da gratuidade da justiça ocorreu por decisão monocrática que analisou o balanço patrimonial da empresa agravante e determinou o recolhimento do preparo, o que não foi cumprido, tornando o recurso deserto.

A parte agravante, ao invés de cumprir a determinação ou impugná-la adequadamente, opôs Embargos de Declaração sem preencher os requisitos do art. 1.022 do CPC, os quais foram corretamente não conhecidos.

Consumou-se a preclusão quanto à matéria da gratuidade da justiça, pois não houve recurso próprio nem cumprimento da obrigação processual no prazo legal.

A concessão posterior do benefício em outro Agravo de Instrumento, apreciado pela mesma Relatoria, não produz efeitos retroativos, não sendo apta a alcançar fases anteriores de processos autônomos, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais.

A ausência de preparo inviabiliza o conhecimento do recurso, sendo esta condição essencial para sua admissibilidade.

O Agravo Interno não apresentou argumentos capazes de afastar os fundamentos da decisão monocrática impugnada, limitando-se a reiterar questões já preclusas ou processualmente superadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de recolhimento do preparo recursal, diante da negativa de gratuidade da justiça não impugnada tempestivamente, acarreta a preclusão da matéria e a deserção do recurso.

A concessão posterior de gratuidade da justiça em processo distinto não possui efeitos retroativos nem é apta a desconstituir a preclusão consumada em autos autônomos.

Embargos de Declaração opostos sem vícios previstos no art. 1.022 do CPC são corretamente não conhecidos, e eventual Agravo Interno que os impugne sem superar os fundamentos da decisão monocrática deve ser desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º, e 934.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-SP, AI nº 2156651-26.2023.8.26.0000, Rel. Des. Ernani Desco Filho, j. 06.11.2023;
TJ-PR, AI nº 0042944-59.2024.8.16.0000, Rel. Des. Jucimar Novochadlo, j. 20.07.2024;
TJ-BA, AI nº 8029412-82.2024.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 14.09.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8035462-61.2023.8.05.0000, em que figuram como
agravant
e BRILHAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME e como
agravada
JACIA DE SAO PEDRO SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões da 5ª Câmara Cível, de
d
e 202
5.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/
Relator

02